Tribunal: TJMT
Processo: 1011763-13.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011763-13.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 395.257.591-72 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM AVISO PRÉVIO. COMUNICAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de alteração de voo.

2.

Segundo a narrativa inicia, verifica-se que o autor adquiriu passagem aérea com a recorrida para o trecho Cuiabá-Maceió, com chegada ao destino final prevista para as 12h10min do dia

07/08/2025. Contudo, a companhia aérea alterou unilateralmente os horários dos voos sem comunicação prévia, o que teria ensejado uma espera superior a cinco horas no aeroporto.

3.

A companhia aérea, ora recorrida, alega que o atraso decorreu de alteração na malha aérea e que teria comunicado previamente o consumidor.

4.

Nos termos do artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, alterações programadas devem ser informadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

5.

No caso em análise, as capturas de tela dos sistemas internos da empresa, que possuem presunção de veracidade quando em harmonia com os demais elementos dos autos, revelam que a alteração da malha foi comunicada com antecedência considerável. Mais relevante ainda é o registro de que houve o aceite da reacomodação pelo consumidor em 03/08/2025, ou seja, quatro dias antes da data do embarque.

6.

Tais premissas forçam reconhecer que a companhia aérea informou ao autor sobre a alteração do voo com antecedência, dentro do prazo legal de 72 horas previsto na resolução da ANAC.

7.

Diante da comunicação tempestiva, conclui-se que não há falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por dano moral, configurando-se mero aborrecimento.

8.

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIRA Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que as alterações programadas pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de setenta e duas horas.
Foi comprovada a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a setenta e duas horas. O passageiro não apresentou prova capaz de demonstrar que somente teve ciência da alteração com menos de 72h de antecedência ao voo contratado, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.
A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa ou dolo, sendo que, ausente qualquer um desses elementos, não há dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A comunicação prévia da alteração de voo realizada pela companhia aérea, dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.
[...] (N.U 1003213-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

9.

Ressalta-se que, no momento da aquisição das passagens aéreas, o autor fornece os meios de contato destinados ao recebimento de comunicações da companhia aérea. No caso em análise, encontra-se razoavelmente demonstrado que a comunicação acerca da alteração ocorreu com antecedência de 04 (três) dias, prazo suficiente para afastar a alegação de má prestação do serviço, bem como a procedência do pedido indenizatório.

10.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026